Tribunal: STF
Processo: Rcl 76748
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Conversão de tempo de serviço especial exercido como policial militar em tempo comum. Impossibilidade. Regime previdenciários distintos. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 942 da Repercussão Geral. Teratologia. Agravo regimental não provido.  



    1. A matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido como policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria como servidor civil, nos termos do art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os militares fazem parte de categoria distinta da dos servidores públicos civis, o que justifica a aplicação de regime previdenciário diferente.



    4. A negativa de trâmite do recurso extraordinário interposto com aplicação equivocada do Tema nº 942 da Repercussão Geral constitui obstáculo ao exercício da jurisdição constitucional do STF.



    3. Agravo regimental não provido.